Tribunal: STF
Processo: RE 96816
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
VIGILANTE EM ESTABELECIMENTO BANCARIO. JORNADA DE TRABALHO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO PAR-2. DO ARTIGO
153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.